Tribunal: STF
Processo: HC 245944
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Nulidade processual. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de V.R. contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.577.610/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso especial (evento 13).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação para condenar o paciente à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal (evento 12).



    No presente writ, a Defesa sustenta nulidade processual decorrente da violação à ampla defesa e ao contraditório. Alega que “a denúncia narra fatos supostamente ocorridos ESPECIFICAMENTE no dia 28/08/2021 e a sentença e o acórdão foram fundamentados com fatos narrados pela vítima EM SEDE DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO e que, supostamente, ocorreram em datas diversas da data que consta na denúncia e que o Paciente teve a oportunidade de se defender e que não foram os utilizados para a fundamentação da sentença”. Requer, em medida liminar, a suspensão do acórdão e do mandado de prisão, de modo que o paciente aguarde o julgamento do presente writ em liberdade. No mérito, pleiteia a nulidade de todos os atos praticados e das provas juntadas após a denúncia.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):



    “(...)



    Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, passo à análise do recurso especial.



    Sobre o pleito absolutório, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO decidiu por condenar o recorrente pelo delito tipificado no artigo 217-A, caput, c/c 226, II, do Código Penal, nos seguintes termos do voto do relator:



    "A versão do apelante não se sustenta. 



    Isto porque a vítima, L.V.S.R., ouvida na forma da Lei n. 13.431/2017, declarou que entre 2019 e 2020, quando tinha 11 (onze) anos, V.R. passou a fazer perguntas desconfortáveis sobre seu corpo, como o tamanho dos seios e se podia acariciá-los, oportunidade em que o questionou sobre o motivo e necessidade do intento.



    Na manhã seguinte, antes de um passeio a cavalo, o réu indagou se podia ver seu corpo. No retorno à residência, enquanto sua avó tomava banho, V.R. se aproximou, e enfiou a mão em sua blusa, acariciando seu corpo. Ato contínuo, levantou o sutiã e passou a mão e a boca no seu seio direito, além de fazer carícias no meio de suas pernas por cima da calça. Na mesma data, estava em seu quarto quando o réu entrou e lhe pediu para se despir, o que foi feito; então, o apelante encostou em seu corpo e pediu para se sentar na cama, ao que obedeceu, com medo. O réu tentou colocar a mão em suas partes íntimas e interrompeu os atos a seu pedido.



    Na sequência, V.R. solicitou que se virasse de costas, de frente para o espelho, oportunidade na qual o avistou abaixando as calças e disse “não, por favor! Não faz”. Após ter se vestido, o apelante disse que aquilo servia como um alerta porque, quando ficasse maior, era isso que os meninos fariam. Por fim, falou “não conta pra ninguém, senão o vô está na roça!”. Assim que sua avó saiu do banho, tentou agir naturalmente, como havia prometido. Mais de um mês depois, contou a sua prima N. de segundo grau, advertindo-a para que não ficasse a sós com o recorrente. Em uma festa junina, detalhou os atos libidinosos a N., ocasião em que sua tia escutou e, tempos depois, ligou para sua mãe.



    Ao contar os abusos a sua genitora, em 2021, foi informada que N. passou por situação parecida com outro ascendente. Atualmente, não tem contato com V.R. (disponível no e-SAJ).



    Não se deslembre que a palavra de quem sofreu a violência de natureza sexual, se segura, coesa e isenta de elementos que a desacreditem, tem valor probatório elevado e suficiente à fundamentação da condenação criminal, sobretudo quando corroborada pelo que mais consta dos autos, como aqui se verifica.



    1. Importante repisar que a vítima de tenra idade não possui experiência sexual. Portanto, eventuais imprecisões em seu relato quanto à prática do crime sexual refletem a inocência da criança, sua desorientação quanto à violência a qual foi submetida e a timidez natural para abordar o assunto, sobretudo perante pessoas desconhecidas, como ocorreu na fase inquisitiva e em juízo (ainda que em depoimento especial).



    Tais circunstâncias revestem seus relatos de autenticidade.



    2.Corroborando, a testemunha Geovana Fernandes da Silva, mãe da vítima, relatou que descobriu os abusos após a tia de L.V.S.R. ter ouvido uma conversa desta com a prima, alertando-a para não ficar perto do réu. A partir de então, passou a conversar mais com sua filha, a qual, em dada oportunidade, admitiu que V.R. tocara em seu corpo.



    Assustada e incrédula, conversou com seu marido e com o réu no mesmo dia. Estranhou o comportamento do réu, o qual sequer buscou se defender das acusações. Ficou conversando por três dias com L.V.S.R. até comparecer à delegacia para registrar a ocorrência (disponível no e-SAJ).



    De outra banda, a testemunha e os informantes arrolados pelo réu não puderam socorrê-lo.



    O informante [R L R], filho de V.R., não presenciou os fatos e disse que nunca desconfiou de nada, tampouco notou comportamento estranho da vítima. Quando soube do ocorrido, conversou com seu pai, o qual alegou nunca ter coragem de fazer isso, ao que redarguiu ser difícil não acreditar na ofendida, à míngua de motivos para prejudicar o avô. Tudo aconteceu depois que Silvana ouviu L.V.S.R. conversando com N., porém só tomou ciência uma semana após o casamento de seu pai. A vítima não é uma pessoa que inventa estórias e não tem motivos para duvidar das acusações (disponível noe-SAJ).



    A informante Rosângela de Lima, ex-cônjuge do réu, asseverou que nunca presenciou nada relacionado ao ocorrido e teve conhecimento após sua irmã contar uma passagem a sua nora sobre conversas que ouviu na festa junina e no casamento entre L.V.S.R. e N. sobre os abusos. Foi casada por 17 (dezessete) anos com V.R. e, após 14 (quatorze) anos separados, decidiram contrair novo matrimônio. Uma semana depois, ficou sabendo das acusações e conversou com o réu, que negou os fatos. No dia seguinte, foi embora e não quis mais conversar como apelante, tampouco ouvir sua versão, pois preferiu acreditar na vítima (disponível no e-SAJ). A testemunha [J L V] aduziu que V.R. trabalha em sua propriedade rural, na qual L.V.S.R. compareceu algumas vezes durante a pandemia. Não presenciou os fatos e sequer notou comportamento diferente da ofendida. Soube das acusações através do réu, por telefone, enquanto estava trabalhando no Estado do Mato Grosso.



    No retorno, a esposa do apelante já havia abandonado o lar, logo depois da festa de casamento (disponível no e-SAJ). 



    Enfim, a anêmica, incoerente e lacunosa prova testemunhal da defesa não abalou, nem de perto, o seguro conjunto probatório produzido pelo Estado acusação.



    Ademais, as declarações de [R e R L] devem ser vistas com ressalvas, pois, na condição de ex-esposa e filho do réu, respectivamente, não prestam compromisso e têm nítido interesse num deslinde favorável a ele. 



    Importante salientar ainda que os atos libidinosos praticados não são daqueles que deixam vestígios (passar as mãos e a boca no seio da vítima, além de acariciar a vagina por cima da calça) e a sua comprovação independe de perícia3. E tal demonstração como ocorreu no caso concreto é suficiente para a configuração do delito do artigo 217-A do CP.



    Outrossim, em que pese o entendimento o MM. Juízo a quo e da d. Procuradoria Geral de Justiça, é certo que a ausência de conjunção carnal não afasta a caraterização de estupro de vulnerável, tampouco autoriza a sua desclassificação para o crime do art. 215-A do Código Penal. Assim, os atos libidinosos praticados pelo réu, devidamente comprovados pela prova oral colhida nos autos, são suficientes para tipificação da conduta prevista no art. 217-A do CP. Nesta linha de intelecção é o entendimento pacificado pelo Tema nº 918 do C. STJ.



    4. Ademais, como é consabido, o delito de importunação sexual é subsidiário e aplicável somente quando a conduta não constitua crime mais grave, conforme posicionamento consolidado pelo Tema nº 1121 do C. STJ 



    5. Em remate, aplicável a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, visto que V.R. é avô da vítima” (fls. 308/311).



    Extrai-se dos trechos acima que o TJ considerou conclusivas as provas dos autos pela condenação do recorrente, não só baseadas na palavra da vítima, mas no testemunho de sua mãe. 



    A jurisprudência desta Corte Superior posicionou-se no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois, geralmente, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Na hipótese, a condenação foi respaldada em provas suficientes, tendo em vista que a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, uma vez que corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, possuindo peso preponderante sobre demais elementos de prova. 



    Assim, de fato, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):



    (...)



    Sendo assim, o recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional encontra impedimento de análise, pois é "Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto." (AgInt no REsp n. 1.881.540/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 18/10/2021). 



    Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento no art. 255, § 4º, I, do RISTJ.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente